Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006345-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERCULES MARTINS registrado(a) civilmente como HERCOLIS MARTINS - CPF: 293.114.541-68 (AGRAVANTE), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (AGRAVANTE), AIDES MARIA JESUS - CPF: 008.802.481-49 (AGRAVADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa certa. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, pois a decisão que originou o título judicial transitou em julgado em 2019, e a execução teve início apenas em 2024. Argumenta que deveria ser aplicada a prescrição trienal do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, ou, subsidiariamente, a quinquenal do § 5º, I, do mesmo artigo. Aduz, ainda, nulidade por ausência de citação válida, pois a execução cumulava obrigações de pagar quantia certa e entregar coisa certa, que possuem ritos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a pretensão executória está prescrita, diante do lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença e o início da execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executória não ocorre quando o executado tem ciência inequívoca da obrigação e é intimado para cumpri-la dentro do prazo legal. No caso, a execução da obrigação de entregar coisa certa foi desmembrada da obrigação de pagar quantia certa somente em 2023, sem qualquer impugnação anterior do agravante quanto à necessidade dessa separação.

A alegação de nulidade processual por ausência de citação válida não se sustenta, pois o agravante foi intimado regularmente no curso da execução desde 2019 e teve a oportunidade de impugnar a cumulação dos ritos anteriormente, o que não fez.

O princípio da boa-fé processual impede que a parte se beneficie de sua própria inércia para alegar prescrição ou nulidade processual com o objetivo de evitar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executória não ocorre quando a parte executada tem ciência da obrigação e é intimada para cumpri-la dentro do prazo legal.

A cumulação de obrigações com ritos distintos não configura nulidade processual quando a parte tem oportunidade de impugná-la no momento oportuno e não o faz.

O princípio da boa-fé processual impede que o executado invoque sua própria inércia para frustrar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I; CPC,
arts
. 240, § 2º, 523, 538 e 780.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006345-11.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Obrigação de Entregar Coisa Certa.

O agravante alega que ocorreu a prescrição, porque a decisão que deu origem ao título judicial que aparelha a execução foi prolatada em 8-5-2019, e o feito em primeiro grau teve início em 2024.

Aduz que, ainda que não seja aplicada a prescrição de três anos prevista no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, haveria a da regra geral de cinco anos, prevista no § 5º, inciso I, do mesmo artigo.

Argumenta que houve violação ao art. 240, § 2º do CPC, pois a agravada não providenciou a sua intimação/citação nos moldes ali preconizados.

Alega que, como foram processadas juntas uma obrigação de pagar quantia certa, e outra, de entregar coisa certa, não houve citação válida com relação a esta última (entregar coisa certa).

Pontua que os ritos processuais dessas obrigações são incompatíveis.

Justiça gratuita
deferida e antecipação da tutela recursal indeferida no ID n.
273488352
.

Contraminuta no ID n.
276095383
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de prescrição, proferido nos seguintes termos:

(...)

9. Afasto a alegação de prescrição requerida pela parte executada, visto que, apesar de a sentença ter transitado em julgado em 2019, a obrigação de entregar coisa certa estava em andamento conjunto com a obrigação de pagar quantia certa nos autos do processo nº 0003791-60.2015.8.11.0004.

10. Somente após decisão de 15 de dezembro de 2023 nos referidos autos, o feito foi chamado
à
ordem para o desmembramento das obrigações.
(Id n. 181363729 – autos em primeiro grau)

O título executado é a sentença proferida nos
autos da A
ção de
R
escisão de
C
ontrato de
P
arceria
P
ecuária
que teve a decisão proferida em Apelação Cível transitada em julgado nos seguintes termos:

(...)
isso posto, dou provimento parcial ao Recurso para cassar a sentença impugnada, julgar parcialmente procedente
a Ação e determinar a rescisão do contrato, a devolução das 100 vacas e o pagamento anual da quantia equivalente a 25 bezerros
machos, nelores, sadios, de 08 a 10 meses, desde o vencimento da obrigação – 28/02/2015 – até
28/02/2019, sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desse
encargo e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
com a invenção do ônus
da
sucumbência.

“Dou provimento aos Embargos manejados por AIDES MARIA DE JESUS para, concedendo-lh
e
s efeitos infringentes, condenar o Espólio
de Hércules Martins nas
custas processuais e na verba h
onorária que fixo em 10% sobre o valor dos bezerros que deverão ser entregues, com a devida correção monetária e juros de mora
consoante.”

A execução dessa sentença iniciou-se nos autos
do Cumprimento de Sentença

n.

0003791-60.2015.8.11.0004
, em que o agravado foi
intimado pagar quantia determinada e, naqu
ele momento nada disse, mesmo tendo impugnado o cumprimento de sentença, até que houve a seguinte decisão:

2.A parte exequente instaurou o cumprimento de sentença para que a executada fosse intimada a quitar voluntariamente a quantia de R$394.923,36 da seguinte forma: (i) R$154.800,00 referente a 100 vacas de 12 arrobas cada uma; (
ii
) R$218.293,97 referente aos bezerros e (
iii
) R$21.829,39 referente à sucumbência.

3.Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada pela decisão de id. 62168658. Na referida decisão foi corrigido o despacho que deu início ao cumprimento de sentença, tendo em vista a obrigação para

entregar (e não pagar) 100 vacas nelore, padrão comercial, sadias de 12 arrobas cada, na forma determinada no título executivo judicial
.

4.Embargos de declaração não acolhidos, id. 64285853.

5.Foi registrada penhora no rosto dos autos do inventário que tramita na Vara Única de Ribeirão Cascalheira (id.102435334)

6.Intimada a indicar a localização dos semoventes, a representante do espólio executado alegou que houve a partilha e que dentre o gado existente não havia marcas de
ferro quente da propriedade da exequente. A exequente impugnou as alegações, id. 132760823.

7.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

8.Do que se depreende do exame dos autos, o título exequendo contém dois comandos, quais sejam
(i)
a obrigação de devolução das 100 vacas; e
(
ii
)
a obrigação de pagar anualmente a
quantia equivalente
a 25 bezerros machos, nelores, sadios, de 08 a 10 meses, desde 28/02/2015 até 28/02/2019, com correção monetária e juros de mora, bem como o pagamento da verba sucumbencial. Ou seja, tramitam em conjunto obrigações que possuem ritos incompatíveis entre si.

9.Nãoé possível admitir a cumulação, na mesma tutela executiva, do
cumprimento de sentençaque reconhece a exigibilidade deobrigaçãodeentregar coisa certa
(art. 538, do CPC) e de
pagarquantia
(art. 523, do CPC, e seguintes), por seguirem ritos diversos, na forma do art. 780 do CPC, sob pena de tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da cumulação das execuções.

10.Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA E DE NÃO FAZER – CUMULAÇÃO DE RITOS – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESSE DO ART. 780 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I -
De acordo com o artigo 780 do Código de Processo Civil, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas
elas seja
competente
o mesmo juízo e idêntico o procedimento. II - Pelo que se depreende dos autos, a parte exequente busca a satisfação de duas obrigações distintas, quais sejam, de pagar quantia certa e de não fazer, em evidente cumulação de pedidos com procedimentos não compatíveis entre si, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.” (TJ-MT - AI: 10087932520238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

11.Dessa forma, é necessário que o exequente promova o desmembramento das obrigações que estão sendo executadas.

DIPOSITIVO:

12.
CHAMO O FEITO À ORDEM
para determinar que a parte exequente, no prazo de 15 dias, promova o desmembramento das obrigações executadas, devendo indicar expressamente nos autos qual obrigação será executada nestes autos:
(i)
a obrigação de devolução das 100 vacas; ou
(
ii
)
a obrigação de pagar anualmente a quantia equivalente a 25 bezerros machos, nelores, sadios, de 08 a 10 meses, desde 28/02/2015 até 28/02/2019, com correção monetária e juros de mora.

13.No mesmo prazo, deverá renovar os pedidos de atos expropriatórios, de acordo com as modalidades e particularidades de ritos, nos termos do art. 523 e 538, do CPC.

Essa decisão foi proferida em
15-12-2023 e dela nenhuma das partes recorreu
, as execuções foram desmembradas e
seguiram
.

O agravante
sabia da existência tanto do dever de entregar as vacas como de pagar a quantia devida,
mas, em nenhum momento peticionou ou mesmo impugnou o outro cumprimento de sentença
arguindo
que as execuções deveriam seguir separadas.

Desse modo, não pode aproveitar-se da própria torpeza para deixar de cumprir obrigação que é devida, que foi sentenciada
e cuja execução ele tinha conhecimento, foi intimado dela desde o princípio em 2019, quando
a decisão
supratranscrita
proferida na Apelação Cível, iniciou a ser cobrada.

Assim, se tinha conhecimento, se foi intimado para pagar, a execução teve
início
dentro do prazo
, não pode ser extinta por estar prescrita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025